Tribunal: TJBA
Processo: 8045527-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045527-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o prosseguimento da execução fiscal n.º 8007296-62.2022.8.05.0191, afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A agravante defende a ausência de movimentação útil e o baixo valor da execução (R$ 3.004,41), buscando, sob tais argumentos, a extinção da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, está caracterizada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) determinar se a aferição do critério de baixo valor para fins de extinção da execução fiscal deve considerar o valor isolado da demanda ou o somatório de outras execuções fiscais em curso no mesmo juízo e contra o mesmo devedor, ainda que não apensadas formalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR O período entre os atos processuais, inclusive o ajuizamento, citação, tentativa de bloqueio e oposição de Exceção de Pré-Executividade, demonstra que a execução fiscal permaneceu em curso com movimentação regular, não se verificando inércia por mais de um ano a justificar a extinção com base no Tema 1.184 do STF. A atuação do próprio executado ao provocar o andamento do processo com a oposição de exceção de pré-executividade impede o reconhecimento de paralisação útil contabilizando-se o período em que as partes estavam aguardando a apreciação do incidente pelo juízo. A interpretação literal do §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 não deve prevalecer sobre a sua finalidade teleológica, devendo ser considerado o somatório das execuções fiscais em curso no mesmo juízo e contra o mesmo devedor, ainda que não formalmente apensadas, especialmente diante do perfil econômico da empresa executada e do volume expressivo de ações em seu desfavor. A aplicação do Tema 1.184 do STF visa racionalizar a atuação do Judiciário frente a devedores sem patrimônio e débitos irrisórios sem perspectiva de adimplemento, não podendo ser utilizada como mecanismo para beneficiar devedores contumazes de grande porte econômico, sob pena de desvirtuamento da finalidade do precedente. O recurso reitera teses já refutadas sem apresentar novos argumentos jurídicos, caracterizando conduta protelatória, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A caracterização da ausência de movimentação útil na execução fiscal deve considerar a existência de atos processuais efetivos, inclusive os provocados pelo executado, não sendo suficiente a ausência de penhora efetiva e não podendo ser contabilizado período em que as partes aguardavam apreciação do juízo acerca de incidente protocolado. A aferição do critério de baixo valor, para aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, deve considerar o somatório das execuções fiscais em curso no mesmo juízo contra o mesmo devedor, ainda que não apensadas formalmente. A reiteração de argumentos já rejeitados, sem inovação jurídica relevante, autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MG, Apelação Cível n.º 5002451-34.2024.8.13.0324, Rel. Des. Renato Dresch, j. 16.09.2025; TJ-RJ, Apelação n.º 0056336-94.2011.8.19.0014, Rel. Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 06.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045527-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA